Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO DE ANDRADE GONÇALVES contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (0704500-86.2020.8.07.0005) em ação em fase de cumprimento de sentença ajuizada pelos agravados, CLABIO CARMO PEIXOTO e KATIUSCIA DOS SANTOS FRANCO: Trata-se de impugnação à penhora, mediante a qual o devedor alega que os valores penhorados consistem em verbas salariais e, por esse motivo, devem ser liberadas. O credor manifestou-se no ID 119263574, reconhecendo a impenhorabilidade do valor de R$ 2.614,33, por tratar-se de verba salarial. No que diz respeito, todavia, aos valores de R$ 121,75; R$ 180,00 e R$ 180,00, ressalta que tais valores referem-se a ajuda de custo, conforme os documentos de ID 118700224, 116464376 e 118700224 e, por não integrarem o salário, são penhoráveis. Com efeito, assiste razão ao credor, nos termos do art. 457, §2o da CLT: “Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. (...) § 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.” Sendo assim, o valor de R$ 2.614,33 consiste em pagamento pelos serviços prestados, conforme a nota acostada no ID 116048426, equiparando-se a salário. Não procede o argumento do credor no sentido de que o devedor deve comprovar que todo o valor do salário é utilizado para pagamento de suas despesas pessoais, tendo em vista que o valor não é expressivo. Obviamente, o valor é integralmente utilizado para pagamento das despesas pessoais do devedor e, sendo assim, indefiro a penhora do percentual de 30% da verba, até porque o devedor é autônomo e recebe salários por comissão, não havendo como aferir seu rendimento mensal. Por esse motivo, reconheço a impenhorabilidade, enquanto verba salarial e determino que o valor seja liberado em favor do devedor. Por outro lado, os valores de R$ 121,75, R$ 180,00 e R$ 180,00, por tratar-se de verbas referentes a ajuda de custo, são penhoráveis e devem ser transferidos em favor do credor. Assim, após a preclusão, oficie-se ao gerente da agência 0155 do BRB para que transfira o valor de R$ 2.614,33 (dois mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e três centavos), depositado na conta judicial conta judicial no 072022000004026584 (ID 117740179), mais acréscimos legais, se houver, para a conta corrente n° 74017- 9, Agência 3264-6 , Banco do Brasil, de titularidade de Leonardo de Andrade Gonçalves, CPF 045.003.551-46 (ID 116045394). Determino a transferência dos valores de R$ 121,75 em conta do Banco do Brasil (conta judicial no BRB 072022000002196733), em 12/2/2022; R$ 180,00 em conta do Banco do Brasil (conta judicial no BRB 072022000004027084), em 17/2/2022; e - R$ 180,00 em conta do Banco do Brasil (conta judicial no BRB 072022000004027564), em 3/3/2022 (ID 117740179) ao credor, que deverá informar os dados da conta para a transferência. As transferências ora determinadas deverão ser feitas após a preclusão desta decisão. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) a ajuda de custo é relativa a gastos realizados em nome da empresa; 2) o fato de ser verba indenizatória não retira sua natureza alimentar; 3) o fundamento do §2o do artigo 457 da CLT é afastar a integração da ajuda de custo à base de cálculo do salário, mas não desnatura a natureza alimentar da verba indenizatória; 4) a ajuda de custo é instrumento para o exercício do próprio labor, enquadrando-se na regra da impenhorabilidade do inciso V do artigo 833 do CPC; 5) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja debloqueada a verba relativa à ajuda de custo, que totaliza R$ 481,75 ou que seja concedido o efeito suspensivo para impedir o levantamento do valor até o julgamento do mérito; 6) o recurso deve ser provido para determinar o desbloqueio dos valores referentes à ajuda de custo. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID. 78985064 – autos principais). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a penhorabilidade das verbas relativas à ajuda de custo. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados em parte os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelo agravante. De acordo com o artigo 833, incisos IV e V, do CPC, são impenhoráveis a remuneração e também os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. No caso dos autos, o agravante alega que as verbas penhoradas nos valores de R$ 121,75 (em 12/02/2012), R$ 180,00 (em 17/02/2022) e R$ 180,00 (em 03/03/2022) são referentes à ajuda de custo, ou seja, os valores foram ressarcidos ao agravante porque são utilizados em nome da empresa. Considerando que a ajuda de custo representa a compensação de despesas realizadas pelo trabalhador em razão da prestação dos serviços, a sua impenhorabilidade deve ser reconhecida, pois se enquadram no conceito de bens necessários ou úteis ao exercício da profissão. Sobre o tema, verifica-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: 8. BENS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL Mais uma vez, a preocupação do legislador é com a manutenção de meios para que o executado possa continuar a viver com mínima dignidade humana. Retirar-lhe os meios pelos quais produz o resultado de seu trabalho seria o mesmo que impedi-lo de obter o necessário para a sua manutenção. Ainda referente ao próprio sustento do executado, a preservação e tais bens em seu patrimônio permite que o mesmo continue com seu trabalho, recebendo naturalmente os proventos de tal atividade que, por consequência, o manterão vivendo com a dignidade humana que se procurou preservar com a norma. A disposição legal prevista no artigo 457, §2o, da CLT, que exclui a ajuda de custo como integrante da remuneração do empregado não afasta o caráter alimentar da verba, apenas impede que sobre ela incidam encargos trabalhistas e previdenciários. Portanto, entendo que as verbas referentes à ajuda de custo são impenhoráveis. Contudo, compulsando os autos principais, não foi encontrada provas que o valor de R$ 112,75 (conta judicial no BRB 072022000002196733) é referente à ajuda de custo. As notas fiscais juntadas aos autos referentes à ajuda de custo são no valor de R$ 180,00 (ID. 116464376 e 118700223 – autos principais). Não há nota fiscal de ajuda de custo no valor de R$ 112,75, o que impede o desbloqueio da referida verba, por não restar demonstrada sua impenhorabilidade. Assim, demonstrada em parte a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, as verbas nos valores de R$ 180,00 cada devem ser desbloqueadas. O perigo da demora está na constrição de verba alimentar e necessária ai exercício da profissão do agravante. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores de R$ 180,00 (conta judicial no BRB 072022000004027084) e R$ 180,00 (conta judicial no BRB 072022000004027564). Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. P. 1322